Tribunal: CARF
Processo: 10530.724844/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724844/2009-51
ACÓRDÃO
2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAERT JOSE RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Somente se conhece de novos documentos, juntados pela primeira vez
com a interposição do recurso voluntário, se presente ao menos uma das
hipóteses legais autorizadoras, i.e., força maior, caso fortuito,
contraposição de fato superveniente, destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos., ou demonstração da
impossibilidade ou da desproporcionalidade do sacrifício para obtenção
dessa prova (art. 16, § 4o, a, b e c do Decreto 70.235/1972).
No caso, não há demonstração da razão que impediria a apresentação de
documentos destinados à comprovação do pagamento de honorários
advocatícios, durante a interposição da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724844/2009-51
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 1263.348, , prolatado pela
18a Turma da DRJ/RJ1 , com o qual se manteve parcialmente o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA
É de se manter a presente infração uma vez que consta das Dirf acostadas aos
autos valor dos rendimentos tributáveis maior que o discriminado pelo
interessado em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL RELATIVA À RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Não há como prosperar a presente infração em face de o valor de previdência
oficial retida para o CPF do contribuinte ter sido maior que o lançado pelo
contribuinte em sua DAA/2008.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
É de se manter a presente infração uma vez que consta das Dirf juntadas ao
processo o valor de imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos do trabalho assalariado e dos decorrentes de ação trabalhista.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Só são dedutíveis os honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos
para a percepção de rendimentos recebidos obtidos por via judicial, quando
devidamente comprovados mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724844/2009-51
3
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/11
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário no valor de R$ 7.543,59 (fl.05).
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista de R$ 18.044,13 (IRFonte de R$ 0,00);
* dedução indevida de previdência oficial relativa aos rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 5.691,20;
* compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.481,05.
O enquadramento legal encontra-se às fls.07, 08, 09 e 11.
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls.02/03 alegando
que:
1.é funcionário público do Departamento de Infra-Estrutura do Estado da Bahia,
pelo regime da CLT;
2. logrou reclamação trabalhista na 4a Vara do TRT, o que se arrastou por mais de
vinte anos, transformando o débito em precatório trabalhista sob o no
01966.1987.004.005, cujo o advogado inicial era o Dr. Euripedes Brito Cunha;
3.o recibo de comprovação de honorários era e é sempre feito pela secretária do
advogado, a Sra. Terezinha Sampaio dos Santos;
4.procurou, então, um outro advogado, que passou a ser o Dr. Daniel Gomes Brito
que reduziu em Juízo os honorários doravante retidos e pagos na 4aVara,
conforme se pode provar pelas planilhas de verbas;
5.ressalta que, apesar de o atendimento ter sido bastante melhorado, as planilhas
de verbas continuaram a ser cópias xerox, sem a devida autenticação, para dar
plena comprovação dos fatos;
6.no comprovante de rendimentos de 2007, consta como contribuição
previdenciária R$ 6.558,80 (fl. 5998 do processo trabalhista em execução, em
27/12/2006), cujo pagamento só foi efetuado em 09/02/2007, por meio de TED
do Banco do Brasil;
7.informa que a contribuição para FUNPREV é de R$ 2.600,63, mas que na folha
6483 (em anexo) do processo 01966.1987.004.00 consta uma contribuição ao
FUNPREV de R$ 3.092,15;
8.assim, somando todas as contribuições à previdência pública, o total seria de R$
12.251,58;
9.acrescenta que, no comprovante de rendimentos/2007 consta o imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 9.947,16 e às fls.5998, cuja pendência já foi
citada, consta o valor de R$ 7.721,90 e às fls. 6483 em anexo, um total de R$
31.334,05, perfazendo um total de R$ 49.003,13;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724844/2009-51
4
10.destaca que as supracitadas quantias foram retidas por órgãos públicos;
11.em 2007, o DERBA pagou R$ 68.162,14 de proventos/brutos e do precatório,
em fevereiro de 2007, R$ 35.108,55, o que resultou em um líquido, conforme TED
do Banco do Brasil de R$ 19.256,25 e a segunda parcela do precatório, R$
128.370,63 (bruto/planilha anexada e autenticada);
12.em 2007 foram efetuados pagamentos a Daniel Brito Advocacia Tributária e
Empresarial S/C, CNPJ 03.901.094/0001-68, no valor total de R$ 4.094,57
(conforme notas de faturas e recibos), ao Dr.Eurípedes Brito Cunha , R$
24.941,53, conforme recibos assinados por Terezinha Sampaio dos Santos, que
assina para todos do precatório;
13.está anexando junto ao presente o TERMO DE CONCILIAÇÃO E TERMO DE
COMPROMISSO JUDICIAL autenticado, bem como cópia da fl.5.998;
14.sempre atendeu às solicitações da Receita Federal do Brasil quando intimado,
mas ao depender de terceiros deixou de cumprir o prazo de entrega de
documentação;
15.com relação aos documentos assinados pela Sra. Terezinha Sampaio dos
Santos acredita que há uma procuração que lhe conceda este direito;
16.em face do exposto, demonstrada a dificuldade de obtenção da
documentação, dependência de “terceiros” e que em nenhuma hipótese os
advogados patronos podem negar o recebimento de honorários retidos na fonte e
sacados diretamente da verba, pede a reavaliação e impugnação do lançamento,
após a entrega da fl.5.998 do precatório.
Cientificado da decisão em 11/08/2014 (fls. 84), o recorrente interpôs este recurso
voluntário em (10/09/2014), cujas razões recursais podem assim serem sintetizadas:
Novos documentos demonstram o efetivo pagamento dos honorários
advocatícios.
Ante o exposto, pede-se o reconhecimento do direito à dedução dos valores pago a
título de honorários advocatícios, com a desconstituição parcial do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos necessários para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível deduzir, da base calculada do IRPF, os valores pagos a título de honorários
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724844/2009-51
5
advocatícios, com base em documentação juntada apenas com a interposição do recurso
voluntário.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Sem o exame da novel documentação, é impossível reverter a constatação a que
chegou o órgão julgador de origem, no sentido da ausência de prova do efetivo pagamento dos
honorários advocatícios.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724844/2009-51
6

Fl. 114
DF CARF MF
Original